Tribunal: TJMT
Processo: 0009238-04.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009238-04.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NIVALDO DE SANTANA (APELANTE), GERAMEDI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TATHIANE REGINA ROTTA GUAZI - CPF: 310.977.088-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §1.o E §4.o, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE FLAGRADO EM CIMA DO TELHADO DO IMÓVEL VÍTIMA, JÁ COM PARTE DAS TELHAS RETIRADAS – DEMONSTRADO O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE, ASSIM COMO O INÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA DO CRIME –
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR DELINEANDO A PLURALIDADE DE INDIVÍDUOS NA CENA DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta e nem em desclassificação do crime de furto tentado para invasão de domicílio, na hipótese em que o réu confessa que intencionava ingressar no estabelecimento vítima a fim de surrupiar bens e financiar seu vício em narcóticos, bem delineando o
animus furandi
, e é flagrado por funcionário da empresa de vigilância privada enquanto retirava telhas da cobertura do imóvel onde pretendia adentrar, e cujas grades de proteção já havia ultrapassado, demonstrando que os atos por si externados ultrapassaram a mera cogitação ou preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal [patrimônio], inclusive com a execução da qualificadora do furto pertinente à escalada.

2. Incabível a exclusão da qualificadora referente ao concurso de agentes se há nos autos depoimento firme e coerente de testemunha ocular do fato, indicando a coautoria do apelante com terceiro não identificado, o qual logrou fugir ao ser surpreendido.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

NIVALDO DE SANTANA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
NIVALDO DE SANTANA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0009238-04.2019.8.11.0064 – Código 696939, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.o e §4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) d
ias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais de ID
36956985 e ID 36956986,
subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer a
absolvição
da conduta que lhe foi atribuída e, subsidiariamente, a
desclassificação
para o crime de violação de domicílio
, previsto no art. 150 do Código Penal, sob o viés de que o agente não deu início à execução do crime porquanto surpreendido pela vigilância do estabelecimento ainda antes de adentrar no local, sendo impunível a mera intenção de perpetrar conduta ilícita. De outro lado, vindica a
exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
, por
insuficiência probatória
.

Contrarrazões são vistas no ID
36956987
, nas quais o
Parquet
defende o acerto da decisão guerreada e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID

43500469
, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
21 de agosto de 2019
, por volta das 03h30min,
NIVALDO DE SANTANA
, juntamente com terceiro não identificado, por meio de escalada e rompimento de obstáculo,
tentou subtrair
coisas alheias móveis pertencentes à empresa
GeraMed
, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa realizada pelo órgão acusatório, na mencionada data, a dupla infratora escalou o muro do comércio, danificou a cerca elétrica e, por fim, acessou o telhado do imóvel para, assim, viabilizar a entrada na sua área interna por meio da retirada das telhas; todavia, funcionários da empresa de vigilância “BipTel” se dirigiram até o local após serem comunicados por meio do sistema de monitoramento acerca da conduta clandestina, e flagraram o recorrente e seu comparsa na cobertura do imóvel, momento em que a Polícia Militar foi acionada, sendo o apelante preso em flagrante delito, ao passo que seu correligionário conseguiu empreender fuga.

Por esse fato,
NIVALDO DE SANTANA
foi
denunciado

pela prática do crime previsto art. 155, §1.o e §4.o, incisos I, II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sobrevindo, ao término da instrução criminal, o acolhimento parcial dos termos da preambular acusatória, visto que afastada a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Nesse contexto, a Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação da conduta para o crime de violação de domicílio

Da detida análise dos autos, denota-se que a
materialidade do crime
de furto qualificado, na modalidade tentada, está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
36955987), do boletim de ocorrência (ID 36955987), do laudo pericial (ID 36955995) e do relatório policial (ID 36955996).

De igual forma, carecem dúvidas no tocante à
autoria delitiva
, pois
NIVALDO DE SANTANA
afirmou tanto na seara extrajudicial como em juízo que almejou ingressar na clínica
GeraMed
para subtrair coisas alheias móveis e, posteriormente, vendê-las a fim de sustentar seu vício em drogas
, tendo ainda esclarecido, s
ob o crivo do contraditório, que ao tempo da atuação policial já havia escalado a grade de aproximadamente dois metros de altura que existe no local, e encontrava-se na cobertura da empresa, retirando as telhas para possibilitar o seu ingresso no imóvel (Termo de declaração de ID
36955988 e
Relatório de Mídias de ID
36956990).

A confissão do agente ressaiu corroborada pelo depoimento judicial prestado por
Saymon dos Santos Felipe
, que, na condição de funcionário da empresa de vigilância “BipTel”, rememorou o seu comparecimento à cena do crime após o sistema de alarme acusar o deslinde do delito patrimonial naquele logradouro, onde visualizou o réu e um comparsa sobre o telhado da clínica (
Relatório de Mídias de ID
36956990).

Na mesma toada, os policiais militares
Anderson Segalla
e
Rudinei Souza Ferreira
confirmaram que, ao comparecerem ao local após terem sido acionados para atender a ocorrência,
o ora recorrente já se encontrava detido pelo vigilante da empresa privada de segurança, sendo informados de que
NIVALDO
havia escalado as grades de proteção da clínica, cortado a cerca elétrica e retirado parte das telhas do imóvel, contando com o auxílio de um terceiro nessa atividade
(
Relatório de Mídias de ID
36956990).

A propósito, as declarações em juízo dos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva cuida-se de provas legítimas e dotadas de especial valor probatório, encontrando-se a temática já pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08 da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nos termos do art. 14, II, do CP, diz-se crime
tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente
. Não definindo

o legislador o começo da execução, sobrevieram teorias com o propósito de interpretar a expressão legal, sendo as principais as teorias subjetiva, objetiva (objetiva-formal e objetiva-material) e objetivo-subjetiva (teoria objetiva individual).

Como pondera Cezar Roberto Bitencourt,
“há entendimento de que a teoria objetivo-formal necessita de complementação, pois, apesar de tê-la adotado e de o Código afirmar que o crime se diz tentado, quando iniciada a execução, não se consuma..., existem atos tão próximos e quase indissociáveis do início do tipo que merecem ser tipificados, como, por exemplo, alguém que é surpreendido dentro de um apartamento, mesmo antes de ter subtraído qualquer coisa.”
Assim,
“o plano do autor deverá ser entendido no sentido do dolo, como decisão de realizar determinada conduta típica, e demonstrado, na prática, através de indicadores externos, relacionados com o contexto em que a conduta se desenvolve, para que, finalmente, se defina como deve ser valorada a conduta.”
(Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 18a ed., São Paulo, Saraiva, 2012, vol. 1, p. 549/550).

Desse modo, tem-se que o início dos atos executórios podem ser aferidos por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos ao tipo, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da flagrância.

Na hipótese, ao que se vê, conquanto não tenha havido efetivamente a subtração, os atos externados pelo apelante ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal, inclusive com a execução da qualificadora do furto; afinal, o risco ao patrimônio de quem teve o imóvel invadido, quando o agente criminoso é surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constitui relevante ato periférico indubitavelmente ligado ao tipo penal do delito de furto.

Ou seja, sendo flagrado o agente em cima do telhado da clínica à qual pretendia furtar – já com parte da cobertura retirada, ainda que sem a subtração de nenhum objeto, caracterizada está a modalidade tentada do furto, e não mero ato preparatório impunível.

Não se trata de punir a mera intenção do agente, pois esta estaria consubstanciada em atos claros e evidentes de seu propósito, consistindo o instante de pular as grades da clínica vítima, escalar o imóvel até a cobertura e retirar as telhas para acessar o seu interior, um autêntico momento executório, pois colocou em risco o bem jurídico tutelado, que é o patrimônio alheio.

Nesse contexto, embora a i. Defesa sustente que não foi sequer iniciada a execução do crime de furto,
o
animus furandi
restou plenamente comprovado por meio da prova oral amealhada aos autos
, na medida em que o insurgente confessou a sua intenção de surrupiar bens da empresa vítima, assim como admitiu ter dado início à execução do ilícito por meio da transposição da barreira de proteção imposta pelo proprietário do local, não obtendo êxito no seu intento apenas porque houve a intervenção da empresa privada de vigilância. Significa dizer que
NIVALDO DE SANTANA
delineou todas as elementares necessárias para configuração do
crime de furto
, assim como evidenciou o ingresso na fase de execução do crime, a possibilitar o exercício do
jus puniendi
estatal.

Do mesmo modo, não há falar em desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 150 do Código Penal, pois, como visto, inconteste o dolo do agente de subtrair pertences da clínica para financiar a sua dependência química, amoldando-se a hipótese ao entendimento de que
“não há que se falar em desclassificação do delito de furto para o crime de invasão de domicílio quando ficar demonstrado o animus furandi de subtrair os bens da vítima”

(TJMG – APR: 10647170049173 MG, Relator: Milton Lívio Salles, Data de Julgamento: 08/03/2020). Destaquei.

Por conseguinte, ressaindo demonstrados à saciedade a autoria delitiva e o dolo específico do agente de subtrair para si coisa alheia móvel, impositiva a
manutenção do édito condenatório
proferido em primeiro grau de jurisdição.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas

Como segunda vertente, pugna a i. Defesa pelo afastamento da qualificadora do art. 155, §4o, IV do CP, ao argumento da anemia probatória. Contudo, mais uma vez, a razão não lhe assiste.

Isso pois, a despeito do apelante ter asseverado em ambas as fases da persecução penal que se encontrava sozinho na cena do crime, sua versão está isolada nos autos e destoa do depoimento da testemunha
Saymon dos Santos Felipe
, que extrajudicialmente afirmou ter avistado dois indivíduos em cima do telhado,
“sendo um senhor de aproximadamente 50 anos de idade, estatura mediana, de cor parda, magro e outro ficou impossibilitado de observar as características físicas, apenas observou que trajava calça jeans e camiseta listrada”
(Termo de Declaração ID
36955993).

Durante a audiência de instrução e julgamento, o depoente confirmou a narrativa pretérita, reiterando que o comparsa do ora insurgente igualmente se encontrava no telhado da empresa alvo da ação ilícita, porém, com a aproximação da testemunha, logrou êxito em fugir pelos fundos do imóvel, sorte que não assistiu ao réu, tendo em vista que intentou se evadir pela parte da frente e foi detido pelo vigia
(
Relatório de Mídias de ID
36956990).

E não há que se duvidar do
empenho das testemunhas arroladas pela acusação em dizer a verdade e colaborar com a Justiça, tanto que
Tathiane Regina Botta
coadunou com a escusa do réu quanto ao rompimento de obstáculo, salientando para a autoridade judiciária que a cerca elétrica do imóvel já se encontrava danificada anteriormente ao crime, não sendo esse resultado decorrente da ação do réu.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que os relatos da testemunha
Saymon dos Santos Felipe
se sobrepõem às elucidações apresentadas pelo réu, porquanto, além de ter sido compromissada a dizer a verdade, a sua descrição se mostrou firme e coerente em ambas as fases processuais, não se evidenciando dos autos, outrossim, qualquer indício do eventual desiderato escuso de incriminar um inocente.

Com efeito, considerando que a qualificadora em questão se concretiza quando há pluralidade de agentes, ligados subjetivamente e unidos para a prática de uma conduta criminosa, tal como se vê na hipótese, imperiosa a manutenção do concurso de pessoas reconhecido na sentença, notadamente porque, a teor da jurisprudência,
“a identificação dos comparsas é prescindível para caracterização da qualificadora do inciso IV do §4.o do art. 155 do CP, pois norma incriminadora tem natureza objetiva”
(TJMS – APR: 00016719820098120045, Relator Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 02/05/2016, 2.a Câmara Criminal). Destaquei.

Portanto,
rechaço
a pretensão defensiva e mantenho a qualificadora do art. 155, §4o, IV do Código Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
NIVALDO DE SANTANA
, preservando intacta a r. sentença proferida d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0009238-04.2019.8.11.0064 – código 696939.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020